Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705743-34.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: JOGLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA AGRAVADOS: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO JOGLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, razão pela qual, deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a matéria está prequestionada, diante do manejo dos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018